Tribunal: TJSP
Processo: 1068956-86.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Policial Militar. Incorporação do ALE sobre o salário-base reconhecido em demanda coletiva. Decisão liminar de suspensão dos feitos executivos proferida nos autos de ação rescisória que se limita ao efetivo pagamento do benefício. Suspensão do feito que poderá ocorrer oportunamente, em primeiro grau de jurisdição. Prosseguimento do feito mantido. EMBARGOS REJEITADOS.